Tribunal: TJMT
Processo: 1030621-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030621-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), CRISTIANE CAMPOS SILVA - CPF: 071.161.161-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
APLICADA A PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME DE PENA PREVISTA NO ART. 112, § 3º DA LEP

–
FRAÇÃO DE 1/8
–

IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
–
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE
–
MÃE QUE UTILIZOU DE SEU PRÓPRIO FILHO PARA A PRÁTICA DO DELITO
–
PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA
–
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
–
PRECEDENTES DO STJ
–
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)
a redação do art.
112, § 3.
º, inciso II, da Lei de
Execuções
Penais
,
impede a concessão de progressão de regime especial também nas hipóteses em que a prole é vítima secundária do delito, como ocorreu no caso em apreço, tendo em vista que houve a incidência da
majorante
contida no art.
40, inciso VI,
da Lei n. 11.343/2006. Além disso, a vedação incide em todos os casos em que a Apenada tenha praticado o delito contra filho ou dependente, não havendo exigência de que toda a prole seja atingida
(...)

(HC n. 662.028/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso de
agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a
r.
decisão de mov.
52
.1
, proferida pelo d. Juízo da
1
ª Vara
da Comarca de Cáceres
/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º
2000126-15.2023.8.11.0006
, estabeleceu a
progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3º, da LEP, fixando a
fração de
1/8 de pena
como requisito objetivo para a progressão
da
reeducanda

CRISTIANE CAMPOS SILVA
em razão da prática do
crime previsto no art. 33, inciso III, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Em suas razões, o Ministério Público
realça que a agravada foi condenada pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente envolvendo o seu próprio filho (art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas), motivo pelo qual entende que não há como ser aplicada a fração de 1/8 para fins de progressão do regime, eis que a Lei de Execuções Penais veda a aplicação da progressão especial caso o crime tenha sido cometido contra o filho ou dependente da apenada (art. 112, § 3º, inciso II, da LEP).

Em contrarrazões vistas ao ID 196314657, p. 482, a
agrav
ad
a
requer o desprovimento do recurso, sustentando que
preenche todos os requisitos legais previstos no art. 112, § 3º, da LEP, por ser primária, mãe de três filhos menores, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, não ter praticado o delito contra os seus filhos e não fazer parte de organização criminosa.

Ao exercer o juízo de retratação, o
d.
magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID

196314657
, p. 491
,
e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Nesta instância,
a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
203656192
, manifestou-se pelo

provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feit
o submetido à Revisão, inclua-
o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024